Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
1. Em sede de embargos declaratórios a parte deseja modificar o acórdão que julgou improcedente o pedido de modificação do índice por ser indevida a intervenção do Estado em contratos entre particulares, em atenção à Lei no 13.874/19, que estabelece que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, atendendo aos princípios da intervenção mínima e excepcionalidade de revisão. Por outro lado, o acórdão também entendeu não ser possível a indicação de índice arbitrariamente pela locadora, além de ser imprescindível o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. É importante registrar que a cognição em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Saliento o limite imposto a esta Turma em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Precedentes: CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA vs MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Acórdão 1418727, 07262797820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022; PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA vs V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. Acórdão 1418674, 07029223520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 9/5/2022; CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA vs DAMYLLER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. Acórdão 1417470, 07286752820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022; MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL vs POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. Acórdão 1412949, 07387823420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022.
7. Embargos de declaração rejeitados.